Tribunal: TCU
Processo: 021.199/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2802/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar prejudicado o atendimento da medida especificada no item 1.6 do Acórdão 583/2020-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica; à SecexDesenvolvimento, de maneira a embasar eventual ação de controle que entender oportuna, relacionada à eficácia e eficiência da modelagem de prestação dos serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica; ao Ministério do Desenvolvimento Regional; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 000.148/2020-2 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.199/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.